Tribunal: TJSP
Processo: 0012914-75.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Decisão que determinou a confecção de exame criminológico. Recurso da defesa. Questão já decida em "habeas corpus" impetrado em favor do paciente. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012914-75.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANO PAULO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012914-75.2020.8.26.0041 -Voto no 15.127
2
Agravo de Execução Penal no 0012914-75.2020.8.26.0041
Agravante: Adriano Paulo da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 15.127
Agravo em execução penal. Progressão ao regime
semiaberto. Decisão que determinou a confecção de exame
criminológico. Recurso da defesa. Questão já decida em
“habeas corpus” impetrado em favor do paciente. Recurso
prejudicado.
1. ADRIANO PAULO DA COSTA interpôs
agravo contra decisão judicial que, no curso de procedimento visando a
progressão ao regime aberto, determinou a confecção de exame
criminológico (fls. 626/627). Alega, em suma, não existirem razões para
a justificar a feitura da prova, pelo que colima a seja cassada a decisão
agravada, com concessão do benefício (fls. 01/11).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 705), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo não provimento (fls. 712/719).
É o relatório.
2. O exame de mérito do presente recurso
encontra-se prejudicado.
Quando
do
julgamento
do
HC
no
2193960.86.2020.8.26.0000, impetrado em favor do paciente, a Câmara
concedeu a ordem, a fim de cassar a decisão judicial que deliberou pela
realização do exame criminológico, devendo o magistrado decidir o
pedido de progressão sem a feitura da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012914-75.2020.8.26.0041 -Voto no 15.127
3
Dentro deste contexto, não há mais espaço
para nova decisão sobre o tema que, pelo menos no âmbito desta Corte,
encontra-se precluso (preclusão consumativa).
3. Ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator